Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711932-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR AGRAVADO: ALNOISA DE FARIA COELHO, TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR contra a decisão proferida na ação de exibir contas movida em desfavor de TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e OUTRO, que determinou a suspensão do processo até a solução definitiva do AI no 0709398-55. A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de suspensão do processo, ao argumento de que o AI no 0709398-55 não foi recebido no efeito suspensivo, o que autoriza o processamento da ação de exibição de contas. Da análise dos autos, observa-se que o juízo de origem somente foi oficiado do indeferimento da liminar postulada no AI no 0709398-55 depois da prolação da decisão ora agravada. Nesse contexto, intime-se a agravante para esclarecer o interesse recursal, bem assim para incluir no polo passivo do recurso o litisconsorte admitido na origem. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator